Tribunal: TJSP
Processo: 2127849-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2127849-57.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
CIBRAPEL S/A INDÚSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS, é embargado NITTOW
PAPEL S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127849-57.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 41578
2
VOTO No: 41578
EDEC. No: 2127849-57.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Campinas (1a V. Cív.)
EMBGTE.: Cibrapel S.A. Indústria de Papel e Embalagens (Exqte.-
Agvte.) - arrematante
EMBGDA.: Nittow Papel S.A. (Exctda.-Agvda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cibrapel S.A. Indústria de Papel e Embalagens ao v. acórdão de fls.
696/709, que negou provimento ao agravo de instrumento por ela
manejado contra a r. decisão reproduzida a fls. 22/23 que, em execução
por título extrajudicial (instrumento particular de confissão de dívida
com cláusula de garantia real por alienação fiduciária de 16.08.2010 no
valor de R$359.486,98, fls. 22/28) intentada em face de Nittow Papel
S.A., ora embargada, dentre outras providências, ante o entendimento
de que a exequente-agravante não é a única credora da executada (há
execução de verba trabalhista, portanto, preferencial ao crédito
executado pela agravante), em obediência ao art. 892, § 1°, do CPC,
determinou à exequente-agravante, arrematante do imóvel penhorado,
providenciar o depósito em Juízo do valor da proposta de arrematação
ou, ao menos, o valor atualizado do crédito trabalhista a fim de quitar a
execução do aludido crédito e, assim, possibilitar a homologação da
proposta de arrematação de fls. 588/593 dos autos originários.
Alega a embargante a fls. 1/5, em resumo, que (1)
não havendo licitante na primeira e na segunda praça, ofertou o seu
próprio crédito como lance no leilão do imóvel arrematado, (2) a
devedora não tem legitimidade para defender interesse de terceiro, (3)
não há penhora de crédito trabalhista, mas apenas decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127849-57.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 41578
3
indisponibilidade dos bens visando o não esvaziamento do patrimônio
da executada, (4) a devedora tem patrimônio suficiente (os 8 imóveis
transferidos para empresas do mesmo grupo econômico) para responder
pelo débito trabalhista, (5) a impugnação da devedora é extemporânea,
(6) o suposto credor trabalhista sequer requereu seu crédito ou registrou
eventual penhora sobre o bem, ou seja, há apenas a penhora que
promoveu na execução originária, (7) não está obrigada a exibir o preço,
(8) o v. aresto foi omisso no que se refere à necessidade de comprovar a
efetivação da penhora nos autos da reclamação trabalhista sobre o
mesmo bem e acerca da obrigação de exibir o preço, notadamente
porque o valor respectivo não excedeu o seu crédito, (9) o v. acórdão
também contrariou a legislação ao confundir o instituto da
indisponibilidade de bem com o instituto da penhora, uma vez que o
instituto da indisponibilidade, segundo a ministra Nancy Andrighi, “é
medida cautelar atípica, deferida com base no poder geral de cautela do
juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação
pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do
seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio” (fls.
5).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios alegados.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127849-57.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 41578
4
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Quanto
à
alegação
de
extemporaneidade
da
impugnação apresentada pela embargada, inexiste qualquer omissão,
eis que o v. aresto expressamente assim se manifestou:
“Ao que se infere da petição juntada a fls. 20/21
deste caderno processual, verifica-se que a devedora-executada não
alegou qualquer das matérias previstas nos incisos I a III do § 1° do art.
901 do CPC, mas apenas afirmou a necessidade de que a exequente
arrematante exibir o preço do lance ofertado porventura queira seja a
arrematação homologada, haja vista a existência de crédito trabalhista
preferencial, o qual não pode ser preterido em favor da agravante,
credora fiduciária do crédito exequendo na presente execução, de modo
que a executada-agravada não estava sujeita ao prazo previsto no § 2°
do supracitado artigo, razão pela qual a questão atinente à
imprescindibilidade da exibição do preço pode ser alegada, em qualquer
momento, antes que a arrematação se torne perfeita, acabada e
irretratável com a assinatura do auto de arrematação, o que, ao se
infere, ainda não foi realizada, haja vista as providências ordenadas pelo
MM. Juízo singular, inclusive no tocante à divergência de valores do
crédito exequendo da insurgente (fls. 22/23 e 617/618).” (fls. 702).
No que tange à existência de crédito trabalhista, ou
seja, de crédito preferencial, cuja preferência deve ser observada pelos
credores quirografários (daí inexistir óbice à devedora executada alegar a
preferência do aludido crédito, ou seja, não se exige que apenas o credor
trabalhista intervenha na execução de terceiro para alertar ao exequente
que o seu crédito é preferencial e, por consequência, deve ser pago antes
dos demais), bem como a necessidade de que se reserve, na presente
execução, parte do produto da arrematação para o pagamento do crédito
trabalhista, de sorte que, deferida a indisponibilidade de bens nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127849-57.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 41578
5
da reclamação trabalhista, não há dúvida que, ainda que a penhora do
imóvel arrematado na presente demanda não tenha sido formalizada nos
autos da reclamação laboral, a arrematante deva exibir o preço da
arrematação para que seja homologada pelo MM. Juízo singular.
Registra-se, por oportuno, que, ainda que penhora e
indisponibilidade de bens sejam institutos distintos, inexiste dúvida de
que a indisponibilidade de bens ordenada pela Justiça Laboral teve
como objetivo garantir o resultado prático do processo trabalhista, qual
seja, a satisfação do crédito do credor trabalhista.
In casu, não obstante possa ser penhorado e
arrematado em ações ou execuções distintas daquelas em que se
decretou a indisponibilidade de bens (tanto é que o foi nos presentes
autos), o imóvel (na verdade o produto de sua arrematação) constrito e
arrematado pela embargante na presente demanda, por força da decisão
que decretou a indisponibilidade de bens, também responde pelo crédito
do credor trabalhista, daí a correção da r. decisão agravada ao
determinar que a insurgente exiba o preço da arrematação,
independentemente se há ou não penhora do imóvel formalizada nos
autos da reclamação trabalhista.
Não foi de outra forma decidido pelo v. aresto,
consoante se verifica do trecho abaixo transcrito, inexistindo, pois, a
omissão alardeada pela embargante.
“Ora, ainda que não haja penhora regularmente
formalizada em reclamação trabalhista promovida por algum credor da
executada ou da empresa Lago Azul Empreendimentos Imobiliários e
Administração de Bens Ltda., a averbação (Av-05/18.971), em
02.12.2013 (prenotada em 08.11.2013, fls. 639), da r. decisão proferida
pelo MM. Juízo da 2a Vara do Trabalho de Campinas-SP que ordenou a
indisponibilidade do imóvel vendido pela executada, ora agravante, à
empresa Logo Azul Empreendimentos Imobiliários e Administração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127849-57.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 41578
6
Bens Ltda. (fls. 639) demonstra o acerto da r. decisão agravada
(proferida, inclusive, em consonância com o v. aresto acima transcrito)
ao ordenar a exibição do preço de arrematação, pois se assemelha à
penhora que, em momento futuro, seria formalizada pela Justiça
Laboral, no caso, o MM. Juízo da 2a Vara do Trabalho de Campinas-SP.”
(fls. 706)
Na verdade, as questões suscitadas pela embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127849-57.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 41578
7
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127849-57.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto no 41578
8
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de agravo de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica